Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTO BRUTO ELEVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação concisa que resulta no não acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial.
4. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
5. A existência de empréstimos voluntários e a concessão anterior do benefício em outro processo não vinculam o juízo, tampouco afastam a necessidade de comprovação da hipossuficiência no processo atual.
6. Os documentos apresentados demonstram que o agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Extratos bancários demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração quando os documentos demonstram capacidade financeira. 2. A existência de rendimentos elevados e movimentação bancária incompatível com a alegada pobreza jurídica justifica o indeferimento do benefício."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Resolução n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019, DJe 4/12/2019; TJDFT, Acórdão 1368011, APC 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021.